Tribunal: TJSP
Processo: 2155794-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de recebimento retornou com a informação "mudou-se". Dever de comunicar alterações no endereço constante do contrato. Validade para fins do requisito de constituição em mora. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.